Tribunal: TJMT
Processo: 1041081-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041081-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), A. M. A. ALENCAR & CIA. LTDA - CNPJ: 26.795.575/0001-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Arresto executivo prévio. Art. 830 do CPC. Medida excepcional. Necessidade de esgotamento de diligências para localização do executado. Ausência de demonstração de ocultação deliberada ou risco concreto à efetividade da execução. Princípios do contraditório, do devido processo legal e da menor onerosidade. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de arresto executivo prévio de bens da executada, sob o fundamento de inexistirem elementos suficientes a justificar constrição patrimonial antes da citação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a simples frustração da tentativa de citação do executado no endereço indicado no contrato autoriza, por si só, o deferimento do arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, independentemente da demonstração de diligências suficientes para sua localização ou de risco concreto à efetividade da execução.

III. Razões de decidir

O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC configura medida de natureza excepcional, destinada a resguardar a efetividade da execução quando frustrada a localização do devedor, exigindo interpretação sistemática compatível com as garantias constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a constrição patrimonial anterior à citação não prescinde da demonstração de diligências razoáveis e suficientes para localização do executado, não se mostrando legítima quando fundada em única tentativa frustrada.

Inexistem, no caso concreto, elementos que indiquem ocultação deliberada da executada, risco de dilapidação patrimonial ou adoção de expedientes voltados a frustrar a execução, circunstâncias indispensáveis à legitimação da medida pleiteada.

Revela-se adequada e proporcional a atuação do juízo de origem ao determinar a realização de pesquisas por meios menos gravosos para localização do executado, em observância ao princípio da menor onerosidade da execução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC constitui medida excepcional e pressupõe a demonstração do esgotamento de diligências razoáveis para localização do executado.

2. A frustração isolada da tentativa de citação, desacompanhada de indícios de ocultação deliberada ou de risco concreto à efetividade da execução, não autoriza a constrição patrimonial antes da citação.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Número Único 1000846-19.2025.8.11.0009), ajuizada pelo agravante contra A. M. A. ALENCAR & CIA. LTDA., indeferiu o pedido de arresto executivo prévio formulado pelo exequente, sob o fundamento de que não restaram demonstradas circunstâncias aptas a justificar constrição patrimonial antes da citação do executado (cf. Id. no 212225444 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante alega que o arresto executivo é medida prevista no art. 830 do CPC, que não exige o esgotamento das tentativas de citação do executado, bastando que a tentativa de citação no endereço indicado no contrato seja inexitosa.

Sustenta que o instituto visa prevenir que a executada se beneficie de métodos ardilosos para se evadir ao cumprimento do débito.

Informa que a tentativa de citação da agravada restou frustrada, conforme certidão do oficial de justiça, que não o localizou no endereço fornecido pelo próprio executado quando da celebração do contrato.

Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinado o arresto executivo dos bens da agravada via pesquisas SISBAJUD e RENAJUD, com reiteração automática pelo prazo de 30 dias (cf. Id. no 329804365).

A decisão de Id. no 330403394 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens da executada, ora agravada, por entender que ela ainda não foi citada no processo originário.

Em suas razões recursais o Banco/agravante sustenta que o art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens quando o Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, independentemente de outras exigências, contudo, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico não permite tal conclusão.

O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, também denominado pré-penhora, constitui medida excepcional que visa garantir a efetividade da execução quando o devedor não é localizado para citação, mas, sua aplicação exige a observância de certos requisitos, dentre os quais se destaca a demonstração de que foram esgotados os meios razoáveis para localização do devedor.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o arresto executivo, embora não se confunda com a tutela cautelar típica, exige a demonstração de que foram empreendidas diligências suficientes para localização do executado, não bastando uma única tentativa frustrada de citação.

Nesse sentido:

“EMENTA. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO.

1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante.

2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.

3. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - Segunda Turma - relator Ministro Og Fernandes REsp n. 1.832.857/SP, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado.

2. "Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão" (REsp 1.721.168/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/4/2018).

3. Agravo interno não provido.” (STJ – Primeira Turma - Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES - AgInt no REsp 1.754.569/RS, julgado em 14/5/2019, DJe 16/5/2019)

No caso em análise, o agravante sustenta que o simples fato de o oficial de justiça não ter encontrado o executado no endereço indicado no contrato seria suficiente para autorizar o arresto executivo, independentemente da demonstração de outros requisitos.

Argumenta, ainda, que o instituto visa justamente prevenir que o executado se beneficie de métodos ardilosos para se evadir ao cumprimento do débito.

Contudo, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico e a análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça revelam que o arresto executivo, embora previsto como medida assecuratória, não prescinde da demonstração de elementos mínimos que indiquem risco à efetividade da execução.

Além disso, o agravante não trouxe aos autos elementos que evidenciem a ocultação deliberada da executada ou risco de dilapidação patrimonial, circunstâncias que poderiam justificar a excepcional concessão da medida pleiteada.

É importante destacar, ainda, que, o art. 5o, LIV, da Constituição Federal consagra o princípio do devido processo legal, do qual decorre a garantia do contraditório e da ampla defesa; sendo assim, a constrição patrimonial antes da regular citação da executada, ora agravada, sem que estejam presentes circunstâncias excepcionais que a justifiquem, pelo menos em primeira análise, representa violação a tais garantias constitucionais.

Nesse contexto, o deferimento do arresto executivo, neste momento processual, representaria medida desproporcional e prematura, em descompasso com os princípios que regem o processo civil brasileiro, notadamente o do contraditório e o da menor onerosidade da execução.

De mais a mais, não há elementos que indiquem que a parte executada esteja se ocultando deliberadamente ou praticando atos tendentes a frustrar a execução, a não localização, sem maiores detalhes sobre eventual mudança ou ocultação deliberada, não é suficiente para autorizar medida tão gravosa como o arresto executivo.

Ademais, o juízo de origem adotou providência adequada e proporcional ao determinar a realização de pesquisas via Infojud, Sisbajud e Renajud para localização de endereços do executado, o que demonstra a busca por meios menos gravosos para a formação da relação processual.

Assim, considerando que não há elementos concretos que indiquem risco à efetividade da execução e que o juízo de origem já adotou providências adequadas para localização da executada, entendo que o indeferimento do arresto executivo, neste momento processual, está em consonância com os princípios que regem o processo civil brasileiro.

Ressalte-se, por fim, que o indeferimento do arresto executivo neste momento não impede que a medida seja deferida posteriormente, caso surjam elementos concretos que indiquem risco à efetividade da execução ou caso restem infrutíferas as tentativas de localização do executado pelos meios menos gravosos já determinados pelo juízo de origem.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026